Tribunal: TJDFT
Processo: 0743688-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor de instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor no SCR/Bacen foi regular; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A Resolução 4.571/2017 do Banco Central impõe às instituições financeiras a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR, o que foi comprovado pela instituição financeira.
7. A existência de cláusula contratual específica comunicando o registro da operação de crédito no SCR é suficiente para cumprir a exigência legal.
8. A anotação no SCR é medida obrigatória e derivou de inadimplemento de dívida, confirmado pelo consumidor.
9. Não há falar em danos morais, pois a inscrição foi legítima e a dívida existente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de notificação prévia a respeito da inserção de dados verídicos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen) não configura evento danoso suscetível de reparação se o débito é existente, o que tanto mais afirma se há cláusula contratual com prévio conhecimento do consumidor de que a providência será adotada no caso de inadimplemento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V, XXXII; CC, art. 403; CDC, arts. 12 a 14, 43; Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, arts. 2o e 13.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297/STJ; Súmula n. 404/STJ; TJDFT, APC 0712335-11.2023.8.07.0009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 18.9.2024; TJDFT, APC 0728201-77.2023.8.07.0003, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 10.7.2024; TJDFT, APC 0733658-96.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, APC 0701451-23.2023.8.07.0008, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 5.12.2023; TJDFT, APC 0701846-27.2023.8.07.0004, Rel. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023; TJDFT, APC 0743853-14.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 21.9.2022.